Tribunal: TJDFT
Processo: 0700416-04.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700416-04.2018.8.07.0008 RECORRENTES: MISAEL FERREIRA ARAUJO, MS SERVICOS DE CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA - ME, FRANQUILMAR PEREIRA COSTA RECORRIDO: ADELICE DE DEUS PASSOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DO EMPREENDIMENTO. RESOLUÇÃO. APURAÇÃO DO PERCENTUAL DE CONCLUSÃO DA OBRA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. VIABILIDADE DE APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS EM FACE DA NÃO CONCLUSÃO DA OBRA NO PRAZO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CURADORIA ESPECIAL. 1. Sendo certo que foram expendidas todas as diligências possíveis para localização dos réus, que, a despeito disso, encontram-se em lugar incerto e não sabido, não se evidencia nulidade da citação, realizada por meio de edital. 2. Se as partes, instadas a especificarem provas, disseram não ter qualquer outra a produzir, não se lhes revela possível falar em cerceamento de defesa porque não foi produzida perícia para dirimir a controvérsia existente sobre a parcela de conclusão do empreendimento. 3. Uma vez desfeito o negócio jurídico por culpa dos réus, que abandonaram o empreendimento antes de sua conclusão, assiste à autora o direito de restituição parcial dos valores adiantados para a realização da obra, montante que deve ser apurado com base nos serviços e materiais empregados na construção antes do seu abandono. Do seu turno, embora fosse preferível a realização de perícia antes do sentenciamento do feito, não há óbice a que, fixada a premissa da existência do direito à restituição parcial, o montante correspondente seja apurado em sede de liquidação por arbitramento. 4. Revelando-se desproporcional a cláusula penal, viabiliza-se, mediante controle jurisdicional de sua legalidade, sua minoração. Precedente. Mantido o percentual arbitrado na sentença. 5. O atraso ou o abandono do empreendimento destinado à construção de imóvel culmina na presunção do direito ao pagamento de lucros cessantes. Precedente. 6. O patrocínio exercido pela Curadoria Especial não tem o condão de conferir automaticamente o benefício da justiça gratuita ao réu ausente. 7. Apelação dos réus não provida. Apelo da autora parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, 1.025 e 1.026, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Defendem, também, o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios; b) artigos 256, incisos II e §3o, e 257, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que os requisitos necessários à citação válida foram desrespeitados. Pontuam que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade. Entendem que a citação deve ser declarada nula, com retornos dos autos à origem. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal (atuação da curadoria especial). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, pois “O acórdão recorrido não incorreu em omissão ou contradição, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.945.760/MT, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 256, incisos II e §3o, 257, inciso I, e 1.026, §2o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelos recorrentes com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028